Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE SISTEMAS. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL.
1. No que diz respeito ao cumprimento de sentença, trata-se de fase processual que se desenvolve com o objetivo de satisfazer o direito da parte exequente, ora agravante, devendo a prestação jurisdicional primar pelo interesse do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil) e pela observância dos princípios da economia e celeridade processuais, razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como da menor onerosidade (artigo 771 e 805 do Código de Processo Civil), sem se esquivar de utilizar os sistemas e meios que se encontram disponíveis ao Juiz para viabilizar a localização de bens e patrimônio do devedor.
2. Por outro lado, não é menos certo que, segundo a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, é indispensável a prova do esgotamento dos meios disponíveis ao credor, antes que o aparato Judiciário seja utilizado como mecanismo de localização do executado e/ou bens passíveis de penhora.
3. No presente caso, o cumprimento de sentença originário tramita há mais de um ano, sem que a agravante tenha logrado êxito em encontrar bens suficientes à satisfação de seu crédito judicial, tendo sido realizadas diversas diligências infrutíferas no intuito de localizar bens penhoráveis no processo de origem, esgotando-se os meios de localização de bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito perquirido. Verifica-se assim que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis.
4. Além disso, a aplicação da reiteração automática de consultas ao sistema SISBAJUD – a “teimosinha” – não encontra qualquer limitação ou óbice legal, uma vez que esse sistema foi recentemente implementado a fim de prover uma maior probabilidade de êxito na satisfação da obrigação.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente.